Tribunal: TJDFT
Processo: 0705613-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705613-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA NOLL BARBOZA RECORRIDO: GISELA BELLO GOMES, SANDRA SALETE SALMEN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CONDOMÍNIO. SUPOSTAS OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP. DIÁLOGOS QUE, EMBORA ÁSPEROS E ÁCIDOS, NÃO ALCANÇAM A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. EXPOSIÇÃO DE IDEIAS DIVERGENTES E QUESTIONAMENTOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao apresentar petição após a prolação de despacho pelo Magistrado, a parte atrai a preclusão consumativa sobre a prática do ato, não se podendo concluir que havia prazo em curso. 2. Compete ao Magistrado, como destinatário das provas, averiguar e autorizar a realização daquelas que serão imprescindíveis à solução da controvérsia, rejeitando as que comprometerão a celeridade e a razoável duração do processo. Tendo o Julgador determinado a necessidade tão somente de prova documental, não há falar-se em nulidade por não ter dado oportunidade para as partes especificarem as provas que desejavam produzir. 3. A audiência prevista no art. 334 do CPC não tem como objeto a realização de instrução probatória, mas tão somente a composição das partes. Logo, sua não realização, por si só, não tem o condão de eivar o processo de nulidade, especialmente quando demonstrada a presença de animosidade entre os litigantes, indicando a pouca probabilidade de celebração de acordo, bem como a ausência de demonstração de prejuízo para as partes. Mais a mais, a composição entre as partes pode ser realizada a qualquer momento. 4. A responsabilidade civil exige a presença de ato ilícito, dano e nexo causal entre eles. 4.1. Cediço que a convivência em condomínio pode gerar opiniões divergentes e descontentamento com determinadas decisões e regras, porquanto não se faz possível atender a todos os pleitos e preferências dos conviventes, devendo prevalecer a preservação do bem comum. 4.2. Sendo constatado que as supostas ofensas perpetradas pela ré, embora se tratem de comentários por vezes ácidos, não tem o condão de ofender a honra ou a imagem da autora, não há ato ilícito a amparar o pedido de reparação moral. 5. Apelação desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relacionados aos artigos 373 e 1.013, ambos do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §2°, 435, e 437, §1°, todos do Código de Processo Civil, defendendo que não foi analisada a petição que relatava os fatos novos ocorridos no curso do processo; que a sentença foi prolatada com prazo em curso para resposta e, ainda, que não houve a intimação das partes para especificação de provas. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, §2°, 435, e 437, §1°, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030